Tribunal: TJBA
Processo: 0001007-05.2008.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001007-05.2008.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO- ECAD e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MORAES FERREIRA, RUYBERG VALENCA DA SILVA, SAMUEL CORDEIRO FAHEL, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, LEANDRO PIRES FERNANDES

APELADO: FUNDACAO IDE E ENSINAI e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO PIRES FERNANDES, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, RODRIGO MORAES FERREIRA, RUYBERG VALENCA DA SILVA, SAMUEL CORDEIRO FAHEL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AUTORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ECAD. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do ECAD para estabelecer o termo inicial dos juros de mora e correção monetária a partir do vencimento de cada mensalidade, conceder tutela inibitória e reconhecer sucumbência mínima do autor, negando provimento ao recurso da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto: (i) à análise da nulidade da citação; (ii) ao cumprimento de decisão liminar sobre suspensão de atividades; e (iii) ao julgamento extra petita em relação às parcelas vincendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4 - Inexiste omissão ou contradição quanto à nulidade da citação, pois o acórdão analisou expressamente a preliminar, concluindo pela validade da citação com base na teoria da aparência, conforme jurisprudência consolidada do STJ que considera válida a citação recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário.

5 - Não há contradição sobre o cumprimento de decisão liminar, uma vez que o acórdão reconheceu expressamente que ficou demonstrado nos autos a persistência da ré na execução de obras musicais sem autorização durante o trâmite processual.

6 - A alegação de julgamento extra petita quanto às parcelas vincendas não prospera, pois constou expressamente da exordial o pedido de condenação em parcelas vincendas, além de o art. 290 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento, já prever a inclusão automática de prestações periódicas no pedido.

7 - A discordância do embargante com a solução jurídica adotada não constitui fundamento para acolhimento dos embargos de declaração, evidenciando-se o intuito de reexame da matéria, o que é inviável pela via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 (CPC/1973), 323 (CPC/2015) e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.789.745/RS; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0001007-05.2008.8.05.0237
, em que figura como embargante
FUNDACAO IDE E ENSINAI
e como embargado
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO- ECAD
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões
, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04